Tribunal: TJPA
Processo: 0018512-64.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018512-64.2019.8.14.0401

APELANTE: EDSON NAZARENO BARROS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – FIXAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - PLEITO DE MODIFICAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – FLEXIBILIDADE NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL PELO STJ– PECULIARIDADES DO CASO - CAUTELA DO JULGADOR – RESGUARDO DA COLETIVIDADE E SAUDE MENTAL DO INIMPUTÁVEL – MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ flexibilizou a interpretação do art.97 do CP, de modo que a aplicação da medida de segurança não deve observar apenas a pena privativa de liberdade do fato em comento, como também a periculosidade do agente delitivo e as peculiaridades do caso concreto.

2. No presente caso, inobstante o laudo pericial recomende acompanhamento multiprofissional que se adequa ao tratamento ambulatorial, o periciando registra uso contínuo de múltiplas drogas desde a adolescência e prática de assaltos para a compra de drogas, que culminaram em diversas prisões. Afirma, ainda, que tentou fazer tratamento em CAPS (centro de Apoio Psicossocial) mas não deu continuidade.

3. As peculiaridades do caso evidenciam que a medida de internação reflete cautela do julgador não apenas com a coletividade, mas sobretudo com a saúde mental e integridade do inimputável, de modo que deve permanecer intacta a sentença em sua integra.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 23
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os
dias 24/07/2023 e 31/07/2023
, à unanimidade,
em CONHECER, PORÉM

DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargadora

Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0018512-64.2019.8.14.0401 (autos eletrônicos),
interposto por
EDSON NAZARENO BARROS DE SOUZA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº que em 26/01/2022 julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelante da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de culpabilidade por inimputabilidade,
aplicando-lhe medida de segurança, consistente em internação, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano
, com fundamento no disposto nos arts. 97, "caput", combinado com o art. 96, I, ambos do Código Penal, conforme
Num. 10857422 - Pág. 1/5.

Em razões de
Num. 10857424 - Pág. 1/4,
o réu

sustenta que é portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso excessivo de diversas drogas, bem como é portador de esquizofrenia indiferenciada. Além disso, afirma que o referido documento pericial cita que o réu possui transtorno psiquiátrico crônico sem tratamento medicamentoso adequado e que pode apresentar alterações comportamentais devido ao uso de entorpecentes, destacando a necessidade de acompanhamento multiprofissional, o que entende ser perfeitamente possível através de tratamento ambulatorial, sem a necessidade de ficar internado por 1 (um) ano, como determinado na sentença.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a substituição da internação pelo tratamento ambulatorial, com expresso pedido de prequestionamento da matéria discutida no recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo Ministério Público
Num. 10857426 - Pág. 1,
pela manutenção da sentença em sua totalidade.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento -
Num. 12323441 - Pág. 1/6.

É o relatório, que submeto à revisão, com a sugestão de inclusão do presente recurso na pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia
(Num. 10857390 - Pág. 1)
que por volta das 15h30m do dia 22/08/2019, policiais militares faziam ronda ostensiva na cidade de Belém, quando ao passarem na Passagem Sossego no Bairro da Cremação avistaram uma aglomeração, que se desfez quando os policiais se aproximaram, ficando apenas Edson Nazareno Barros de Souza, que foi revistado, e encontrado dentro de sua vestimenta 13 (treze) embalagens de cocaína pesando 3,3g (três gramas e trezentos miligramas)

e uma porção maior da mesma substância entorpecente pesando 4,7 (quatro gramas e setecentos miligramas), conforme
Num. 10857355 - Pág. 3.

Ao final da instrução processual o réu foi absolvido da imputação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de culpabilidade por inimputabilidade, aplicando-lhe medida de segurança, consistente em internação, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, com fundamento no disposto nos arts. 97, "caput", combinado com o art. 96, I, ambos do Código Penal (
Num. 10857422 - Pág. 1/5.)

Busca, assim, a substituição da internação pelo tratamento ambulatorial.

Ora, comprovada a inimputabilidade do apelante, correta a aplicação da medida de segurança, termos do artigo 97 do Código Penal, in verbis:

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial

A partir do ntendimento inaugurado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência n.º 998.128/MG (DJe 18/12/2019) houve a flexibilização do referido dispositivo na fixação da medida de segurança a ser imposta, que deixou de der restrita à natureza da pena privativa de liberdade aplicável, passando a exigir também a análise da periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.

No caso, a conclusão médica recomendada ao apelante foi o
acompanhamento multiprofissional em serviços especializado
(Num. 10857416 - Pág. 1). Todavia, a decisão vergastada exige a análise completa das peculiaridades constantes dos autos, dentre as quais destaca-se a resposta em relação ao 4º quesito apresentado pela Defensoria Pública, in verbis:

4-
Tal distúrbio mental o impossibilita de viver em sociedade ou coloca em risco a comunidade em que vive?

Resposta: O periciando é portador do quadro de transtorno psiquiátrico de caráter crônico sem tratamento medicamentoso adequado, associado a drogadição, que pode apresentar agravamento de quadro clínico-psiquiátrico e provocar alterações comportamentais significativos,
colocando em risco a si e comunidade em que vive.

Chama a atenção os antecedentes pessoais do periciando
(Num. 10857415 - Pág. 4),
em que este relata uso contínuo de múltiplas drogas desde a adolescência e prática de assaltos para a compra de drogas, e, ainda, a narrativa de que foi preso por diversas vezes em razão dos assaltos cometidos para a manutenção do vício. Aliado a isso registra o periciando que tentou fazer tratamento em CAPS (centro de Apoio Psicossocial) mas não deu continuidade.

Tais constatações revelam a plausibilidade da determinação de aplicação da internação. Nos termos do art. 182 do Código de Processo penal, o julgador não está adstrito ao laudo pericial, que assinala acompanhamento multiprofissional especializado, compatível com o tratamento ambulatorial. A

medida de segurança extrema ora combatida reflete cautela em garantir não somente a segurança alheia, mas, também, fornecer acompanhamento e atenção necessários à saúde mental do acusado, até mesmo assegurar sua integridade, haja vista que o mesmo declarou apresentar transtornos desde a adolescência e dificuldade de manter o tratamento ambulatorial para livrar-se da dependência química.

Nesse sentido, os julgados:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 – Consoante a diretriz do art. 97 do CP, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Caso o fato previsto como crime seja punível com detenção, poderá o indivíduo ser submetido a tratamento ambulatorial. 2. Trata-se, porém, de critério flexível, restando pacificado na doutrina e jurisprudência pátria que, mesmo diante da ocorrência de um delito apenado com reclusão, o juiz poderá, excepcionalmente, à luz do princípio da proporcionalidade, sujeitar o inimputável a tratamento ambulatorial, desde que constate, indene de dúvidas, a desnecessidade da internação. Precedentes do STJ. 3. Na hipótese, a internação foi imposta ao recorrente depois de cuidadosa análise das peculiaridades do caso, havendo sido constatada a sua necessidade com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, esta que encontra respaldo no laudo psiquiátrico acostado aos autos. A decisão encontra-se bem fundamentada e imune de reparos. 4. Não havendo na sentença a fase da dosimetria da pena, não há que se falar em análise desfavorável da conduta social do Apelante, nada havendo a ser reparado, também, neste sentido. 5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APR: 00071705520138140049, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022) –
grifamos.

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Traficância comprovada.
Pedidos subsidiários da defesa requerendo a aplicação da medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial e fixação de regime prisional mais brando. Impossibilidade.
Apelo ministerial buscando o reconhecimento da agravante da reincidência. Acolhimento. Pena redimensionada. Regime prisional fechado mantido. Recurso defensivo não provido, com acolhimento do apelo ministerial para reconhecer a agravante da reincidência, redimensionando a pena do réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença monocrática. (TJ-SP - APR: 15005189520218260545 Bragança Paulista, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/05/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2023)

Extrai-se, portando que a imposição da medida de segurança de internação imposta pelo julgador primevo ao apelante adveio de detida análise do caso concreto à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade
,
razão pela qual deve permanecer intacta.

Por fim, ressalta-se que, em sede de execução, o Magistrado poderá determinar a realização de laudo para avaliar as condições do réu e eventual cessação de sua periculosidade, nos termos do artigo 176 da Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DESPROVEJO-O, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/08/2023